Tribunal: STF
Processo: ARE 1456667
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, LVII E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI PARA A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 333 E 333, § 1º, DO CP. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU EM HOMOLOGAR O ACORDO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO REFERIDO ARTIGO, CUJA EXIGÊNCIA DE CONFISSÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AFRONTARIA O DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO E A GARANTIA DECORRENTE DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. TESE INSUBSISTENTE. ACORDO QUE SÓ PODE SER FIRMADO PELO AGENTE QUE SE DECLARA CULPADO, NÃO PELO QUE ALEGA INOCÊNCIA. CONFISSÃO QUE É CONDIÇÃO LEGAL PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO, NÃO IMPLICANDO OBRIGATORIEDADE PARA CONFESSAR. FACULDADE DO ACUSADO NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO, CUJA CONFISSÃO É REQUISITO. AUSENTE UM DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A EFETIVAÇÃO DO ACORDO, NO CASO, A CONFISSÃO, O MAGISTRADO PODERÁ RECUSAR A HOMOLOGAÇÃO, NOS EXATOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º DO CITADO DISPOSITIVO. OUTROSSIM, OPÇÃO DO LEGISLADOR POR TORNAR CUMULATIVOS OS PRIMEIROS 3 (TRÊS) INCISOS DO ART. 28-A DA MEDIDA DESPENALIZADORA, PARA EVITAR QUE PESSOAS DOTADAS DE MELHOR SITUAÇÃO FINANCEIRA SE SUJEITEM, EXCLUSIVAMENTE, AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (INCISO IV) E DEIXEM DE CUMPRIR QUALQUER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de confissão formal e circunstanciada da prática do crime, como verificado no caso, por si só, obsta a incidência do art. 28-A do CPP.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, LVII e LXIII, da Constituição Federal.



    A defesa alega, inicialmente, que “A finalidade do ANPP é evitar a persecução penal e ser causa de extinção da punibilidade. Mas, invertendo a lógica, o legislador impõe a condição da manifestação compulsória de culpado desconsiderando o devido processo legal”. 



    Sustenta que “a exigência de confissão é medida coercitiva, intimidatória, clausula leonina, desviando-se de regras protetivas do investigado, dentre elas a de que não seja, sob qualquer hipótese, obrigado a colaborar em atos que eventualmente ocasionem condenação, a exemplo da utilização da confissão como prova emprestada em outro procedimento acusatório quando descumprido o ANPP”. 



    Ademais, argumenta no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, sem previsão legal de participação de negociações, impor ao MP a celebração de acordos, também não poderá impor suas cláusulas. Quem não pode o mais, não poderá o menos”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, a resolução das controvérsias atinentes ao preenchimento dos requisitos do acordo de não persecução penal e à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem justificou a inviabilidade do acordo de não persecução penal não apenas por conta do entendimento de que o momento processual seria inoportuno, mas também por verificar a ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários para o oferecimento do benefício. 



    2. A matéria aqui controvertida, nos moldes em que decidida pelo Tribunal a quo, possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedente. 



    3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.401.257-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017)



    Ademais, no julgamento das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, assentou a constitucionalidade do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964./2019.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente